Tribunal: TJES
Processo: 0013430-55.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013430-55.2017.8.08.0024

EMGTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e TELEFÔNICA DATA S.A.

EMGDO:
W2 SOLUÇÃO EMPRESARIAL EIRELI EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013430-55.2017.8.08.0024

EMGTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e TELEFÔNICA DATA S.A.

EMGDO:
W2 SOLUÇÃO EMPRESARIAL EIRELI EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a condenação das rés ao ressarcimento de comissões estornadas (cláusula del credere) e lucros cessantes, e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

2. As embargantes apontam suposta omissão quanto à natureza da cláusula 3.2.1 do contrato e quanto ao regime jurídico aplicável (distribuição vs. comissão), sustentando que o acórdão não teria analisado essas questões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a distinção entre cláusula del credere e mero ajuste de remuneração variável, e ao não examinar a natureza jurídica do contrato como de distribuição para afastar a incidência do art. 698 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente ambas as questões: qualificou a cláusula 3.2.1 como del credere por transferir o risco de cancelamentos sem remuneração compatível (art. 698 CC), e definiu o regime jurídico aplicável como o das normas gerais do Código Civil, afastada a Lei 4.886/65.

5. Não há omissão real, mas mero inconformismo com a qualificação jurídica adotada pelo julgado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A ausência de omissão real inviabiliza o acolhimento do recurso."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 698 e 710; Lei nº 4.886/65, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.841.128/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 18.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.925.389/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2022, DJe 29.03.2022 [CITAÇÃO A VERIFICAR].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013430-55.2017.8.08.0024

EMGTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e TELEFÔNICA DATA S.A.

EMGDO:
W2 SOLUÇÃO EMPRESARIAL EIRELI EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
TELEFÔNICA DATA S.A.
em face do acórdão que julgou as apelações cíveis interpostas na ação de indenização por danos materiais e morais movida pela embargada.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas, ainda que a parte discorde do entendimento adotado.

No caso em exame, as embargantes apontam duas supostas omissões no acórdão embargado. A primeira diz respeito à natureza da cláusula 3.2.1 do contrato firmado entre as partes, que, segundo o acórdão, configura cláusula del credere, por transferir o risco de cancelamentos de contratos de telefonia à representante comercial sem contraprestação compatível. A segunda omissão refere-se à natureza jurídica do contrato, que as embargantes sustentam ser de distribuição (art. 710 do Código Civil), e não de comissão, o que tornaria inaplicável o art. 698 do Código Civil.

Ocorre que, diversamente do alegado, o acórdão embargado enfrentou ambas as questões de forma clara e exaustiva. Consta expressamente da fundamentação do julgamento anterior que a cláusula 3.2.1 foi analisada e qualificada como cláusula del credere, porquanto atribuía à representante o ônus financeiro dos cancelamentos de contratos de telefonia ocorridos após a intermediação, sem que houvesse remuneração específica para assumir esse risco. O acórdão consignou que tal previsão contraria o art. 698 do Código Civil, que veda a cláusula del credere na comissão, e que, ainda que se considere o contrato como de distribuição, a ausência de contrapartida remuneratória específica para o risco de inadimplemento do tomador do serviço implica a mesma conclusão jurídica.

Quanto ao regime jurídico aplicável, o acórdão foi igualmente explícito: afastou a incidência da Lei nº 4.886/65 por ausência de registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.698.761/SP), e aplicou as normas gerais do Código Civil, inclusive o art. 698, concluindo que a cláusula de estorno configurava del credere vedada. Não há, portanto, qualquer lacuna a ser preenchida.

A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC é a contradição interna do julgado, entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não o eventual conflito entre a decisão e a tese defendida pela parte. A omissão, por sua vez, diz respeito a ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado e não o fez, o que não ocorreu no presente caso.

Na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sanando omissão, obscuridade, contradição ou erro material. E ainda, a simples irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição a justificar a oposição de embargos declaratórios.

O que se observa, na espécie, é que as embargantes buscam, sob o pretexto de omissões inexistentes, rediscutir o acerto da qualificação jurídica adotada pelo acórdão, pretendendo que esta Corte reveja a conclusão de que a cláusula 3.2.1 configura cláusula del credere e de que o regime jurídico aplicável é o do Código Civil. Tal pretensão é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo de modo claro e completo os motivos pelos quais a decisão foi proferida.

Pelas razões expostas,
os embargos não merecem acolhimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.